Tribunal: TJDFT
Processo: 0718305-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO DURANTE ASSALTO. REAÇÃO POLICIAL. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC. NÃO CONSTATAÇÃO. QUESTÃO CONTROVERSA QUE DEMANDA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Tratando-se de pretensão recursal volvida à obtenção de antecipação de tutela, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).
2. Na hipótese, em que pese a irresignação manifestada, não se vislumbra a presença de elementos que evidenciem a necessária probabilidade do direito, pois subsiste relevante controvérsia sobre a pretensão deduzida pela recorrente.
3. A existência de precedentes em consonântica com a tese sustentada pela agravante não enseja presunção de que será devida a responsabilização do Estado para todas as vítimas de arma de fogo em ações policiais, pois há hipóteses em que, levando-se em conta as circunstância do caso concreto, não se verifica nexo de causalidade entre ação ou omissão do Poder Público e o resultado danoso experimentado pela vítima.
4. A mensuração da subsistência de responsabilidade do Estado, considerando as peculiaridades da causa, demanda apreciação exauriente, em análise de mérito, depois de assegurado ao agravado o devido contraditório e ampla defesa, mediante necessária instrução probatória, para aferir, de forma detida, as circunstâncias e dinâmica do evento danoso, de modo a esclarecer sobre os requisitos da responsabilidade objetiva do Estado e sobre as questões excludentes aventadas pelo recorrido.
5. Agravo instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.